Tribunal: STF
Processo: Rcl 92279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elisabete Conceição Nobre em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020526-59.2022.5.04.0202, em que se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Alega, a reclamante, que

“a decisão ora reclamada contraria diretamente a ratio decidendi firmada pelo STF no julgamento do RE 1.298.647/MG (Tema 1118), na medida em que afasta a responsabilidade subsidiária do Ente público sem proceder à necessária análise concreta das provas do processo e da conduta culposa da Administração, limitando-se à presunção de regularidade da fiscalização contratual — precisamente o que o Supremo vedou.“ (e-doc. 1, p. 17)

Argumenta que

“na decisão reclamada, o TST limitou-se a afirmar genericamente que o Município de Canoas não poderia ser responsabilizado, sem examinar, contudo, a existência nos autos de provas que demonstram o comportamento negligente do Ente Público, a luz do Tema 1.118. 
Frisa-se que TRT da 4ª Região, decisão reformada pelo TST, reconheceu culpa do Município de Canoas/RS com base no conjunto probatório, inclusive com notória ciência prévia das irregularidades (ACP do MP/RS), que comprovaram, junto com outros elementos do processo trabalhista que houve inadimplementos reiterados, inclusive de FGTS durante a relação e, especialmente, no período de Intervenção Municipal. Ou seja, tem-se que o Município não adotou medidas suficientes para evitar o dano.” (e-doc. 1, p. 19)

Articula, no que toca o pedido liminar, 

“urgência na concessão da tutela liminar decorre da própria natureza do bem jurídico em disputa. As verbas reconhecidas no processo trabalhista possuem natureza alimentar, destinando-se à subsistência da Reclamante e de sua família, estando diretamente vinculadas às garantias constitucionais do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do valor social do trabalho (art. 1º, IV, CF).” (e-doc. 1, p. 24)

Aduz que “é beneficiária da justiça gratuita, benefício que foi expressamente deferido nos autos da ação trabalhista originária (decisão anexa).” (e-doc. 1, p. 25)

Formula, ao final, os seguintes requerimentos:

“A) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 
B) A concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, inclusive do afastamento da responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS, e do trânsito em julgado no processo de origem; 
[...]
E) No mérito, o provimento da Reclamação, a fim de reconhecer a violação à autoridade do STF no Tema 1118, determinando-se a cassação da decisão do TST no Ag-RR20424-28.2022.5.04.0205 e restabelecimento do acórdão do TRT da 4ª Região, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS; .” (e-doc. 1, p. 25-26)

É o relatório. Decido.
Inicialmente, consigno que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça da gratuita (e-doc. 5).
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

In casu, a reclamante se insurge contra decisão do TST que reformou decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, que reconheciam a responsabilidade subsidiária da administração pública. 
Com efeito, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau:

“RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA 
Síntese fática de um problema complexo 
7.1 – O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA –  GAMP  venceu o chamamento público nº15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para,  a partir de 01/12/2016, assumir o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e 2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55).
[...]
7.4 –  A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221- 48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do  sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas  dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos). 
[...]
7.6 – A situação de  inidoneidade econômica aparentemente  existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas:
“A crise enfrentada pelos funcionários do Hospital Universitário  (HU) e do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, bem como pelas demais instituições de Saúde administradas pela  Gamp  (Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina) desde o dia 1º de dezembro de 2016, tem os dias contados para ser resolvida  (sic). ...A situação, que envolve  falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho, está sendo cobrada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. "Esta empresa já estava estabelecida quando assumimos a nova gestão no dia 2 de janeiro deste ano, quando nos deparamos com um cenário de extrema urgência",  relata a secretária municipal de Saúde, Rosa Groenwaldt”. Ver , ou ainda 
7.7 - A situação em 2016 e 2018, entretanto, não se resolveu,  como demonstram centenas de processos no foro de Canoas, por exemplo: 
7.7.1 - o ID 4f3a72d dos autos 0021085-81.2020.5.04.0203, onde o preposto da GAMP admite que o TRCT não foi pago porque, de setembro a novembro de 2018, a administração da GAMP estava entrando em colapso; 
7.7.2 - no ID 1cad8ff dos autos  0020985-34.2017.5.04.0203 o preposto da GAMP confessa que “desde dezembro de 2016 não estão sendo efetuadosos depósitos de FGTS”, e que o TRCT não foi pago porque “os funcionários que estão sendo demitidos atualmente” [2017] “pela  GAMP  não estão recebendo suas verbas rescisórias”. 
7.7.3 – na ata de 13/03/2020 dos autos  0020628- 83.2019.5.04.0203,  há confissão da preposta da  GAMP  de que os inadimplementos junto aos trabalhadores decorriam “em parte devidos aos atrasos de repasses das verbas públicas do Município de Canoas para a GAMP”. 
7.8 - Em fins de 2018, a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual,  ganhando as páginas policiais: 7.8.1 –  Em 06/12/2018, foi noticiada na mídia a deflagração operação policial (https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12 /660115-grupo-de-saude-que-atua-em-canoas-e-outros-estados-e-acusado-de-fraudemilionaria.html e www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660131-grupoacusado-de-fraudes-em-saude-de-canoas-alega-perseguicao-politica.html) em face de  GAMP  por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema. 
7.8.2 - Foram presos Michele Aparecida da Câmara Rosin, então presidente do Gamp, Cássio Souto dos Santos, médico que fundou o grupo e é visto como um dos maiores operadores das irregularidades, além do gestor  Diego dos Santos Bastos, e o  ex-Secretário de Saúde Marcelo Bósio,  que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016. A Secretária da Saúde da gestão seguinte (2017- 2018),Rosa Groenwald e seu adjunto Marcos Ferreira foram afastados do cargo para investigação. 
7.8.3 – Em 21/02/2019, em acórdão transitado em julgado, no  HC 70080241581 (0389370-77.2018.8.21.7000), a  4ª Câmara Criminal do TJRS negou habeas corpus a Marcelo Bósio, mantendo sua prisão preventiva. Observou que o paciente esteve à frente de todo o processo seletivo, com Secretário da Saúde da gestão anterior, de 2013 a 2016, e um mês após deixar o cargo, teve sua empresa Blue Eyes Assessoria e Gestão em Saúde Ltda contratada pela GAMP, com remuneração de R$ 65 mil reais mensais (ainda que fosse tal empresa formalizada junto à Receita Federal apenas um ano depois, em fevereiro de 2017). 
7.8.3.1 - Dentre várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração municipal, o acórdão destaca depoimentos em que ventiladas contratações de pessoas por valor bem acima do mercado, com parentesco com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas, e.g. 
[...]
Discussão da argumentação jurídica do Município 
7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA, há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da  GAMP  em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve: 
CULPA IN ELIGENDO  quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no  ENCARCERAMENTO  do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da  GAMP  (conforme HC  70080241581-0389370-77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 
CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da  GAMPelencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do  GAMP  e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).   
CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta  comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando  imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a  GAMP  não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público  de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação.
7.13 – Por outro lado, a argumentação do Município de Canoas em sua defesa não impressiona. 
7.14 – Alega que o STF, no RE nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) atribuiu ao trabalhador  ônus da prova quanto à FALHA NA FISCALIZAÇÃO pelo Tomador Público de serviços. Equivoca-se, já que o Excelso STF não formou maioria quanto a tal questão, inexistindo ratio decidendi neste ponto. Tivemos oportunidade de nos pronunciar academicamente sobre a questão em PRITSCH; JUNQUEIRA e MARANHÃO. STF deixa em aberto ônus da prova para responsabilização do tomador público. Conjur, 14/10/2019. Disponível em: . 
7.14.1 - Aliás,  o próprio STF confirmou tal entendimento ao rejeitar os respectivos Embargos de Declaração, o que foi muito bem observado pela  SBDI-1 do TST, no RR925-07.2016.5.05.0281 (18/12/2019, Rel. Min. Cláudio Brandão), que sedimentou, no âmbito do TST, o entendimento de que o ônus probatório pertence ao Tomador, pelo princípio da aptidão para a prova. A questão ainda pende de futuro pronunciamento do STF em nova Repercussão Geral, Tema 1.118. 
7.15 – Neste caso, entretanto, é irrelevante a imputação do ônus probatório, que serve para definir quem perde quando a prova não é convincente – já que devidamente comprovada a culpa do Município de Canoas quanto à tumultuada contratação da GAMP. 
7.16 – Quanto à alegação do  Município  de que houve  efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. 
7.17 – Quanto à alegação de  inexistência de responsabilidade subsidiária do Município durante a intervenção, tal igualmente improcede, já que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...” (art. 37, §6º, da CRFB), devendo as leis serem lidas à luz da Constituição, e não o inverso, como recomenda a mais elementar hermenêutica. Outrossim, se o  Município  deve responder quando causa danos aos trabalhadores por culpa in elegendo ou in vigilando, com muito mais razão responde por sua culpa pelo inadimplementos perpetrados por sua própria má-gestão, direta, ainda mais quando contratou entidade  sem patrimônio próprio  e  envolvida em atos criminosos, sendo certo que os trabalhadores nada receberão caso imunizado o Município tomador.
7.18 – Improcede a alegação de que inexistiria responsabilidade do Município à época da efetiva gestão pela GAMP, em razão de a terem contratado através da Lei nº 13.019/2014, por não ser típica “terceirização”. 
[...]
7.19 – A 1ª Turma do TRT4 tem acolhido o mesmo entendimento de que não se trata de uma terceirização típica, mas sim uma verdadeira confusão ou fraude entre Gamp e Município, ou no mínimo restaria comprovada a culpa in eligendo e in vigilando,  como se observa nos fundamentos do acórdão do processo 0020658- 61.2018.5.04.0201
“Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o  GAMP  é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o Município demandado, uma série de fraudes, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade.  
(...) 
A primeira conclusão a que se chega - seja pela organização contratada, seja pela forma de execução das atividades - é no sentido de ser incabível a aplicação estrita dos dispositivos previstos na Lei nº 13.019/2014, pois, apesar do esforço das partes em simular formalmente a pactuação de uma atividade de fomento na área de saúde pública, nada mais houve do que a mera contratação de prestação de serviços por empresa inidônea, com o propósito de praticar inúmeras fraudes, em especial de direitos trabalhistas, escorando-se o ente público na suposta imunidade prevista no inc. XX do art. 42 daquele diploma legal. (...) Enfim, fica claro que a utilização do termo de fomento teve por objetivo tão somente blindar o ente público da responsabilização pelas fraudes aos direitos dos trabalhadores.” (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020658-61.2018.5.04.0201 ROT, em 12/11/2021, Desembargador Fabiano Holz Beserra)”
7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da  GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - "encerrando" açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). [...] 
De todo o exposto, fica evidente a culpa do  Município  de Canoas, na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como através dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento, causando diretamente o inadimplemento de milhares de contratos dos empregados da GAMP, que há mais de três anos já não estava de fato presente na relação (culpa direta). Assim, embora cogitável até mesmo a condenação solidária de GAMP e do Município, é de se deferir o pedido de condenação subsidiária do Município de Canoas. 
Por todo o exposto, julgo o Município de Canoas agiu com culpa,  conforme detalhamento acima, e que portanto,  é responsável, sendo condenado a arcar subsidiariamente com o objeto da condenação." (Grifos do original).   
Diante desse panorama, declaro o  Município  de Canoas subsidiariamente responsável pelos créditos apurados na presente demanda e condeno-o ao pagamento do quanto inadimplido pela ex-empregadora e apurado nos presentes autos, independentemente da natureza das parcelas.”

O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:

“2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTA DOS ARTIGOS 477, § 8º, e 467 DA CLT
O município reclamado se insurge contra sua responsabilização subsidiária pelas verbas objeto da condenação. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 331 do TST ao caso. Assevera que a relação mantida com o GAMP é regulada pela Lei 13.019/14, a qual em seu artigo 42, XX, é cristalino no sentido de que a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento. Diz que a alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. Pondera que a argumentação relativa a culpa em "eligendo" não se sustenta, pois o GAMP foi contratado por processo licitatório previsto na Lei Federal 13.019/2014. Cita inúmeros precedentes normativos. Não concorda, ainda, com a responsabilidade subsidiária em relação às multas dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT.
Analiso.
A reclamante foi admitida pelo GAMP (primeiro reclamado) como Auxiliar de Limpeza de 08/06/2012 a 09/06/2022 (quando reconhecida judicialmente a rescisão sem justa causa, conforme sentença), tendo prestado serviços em favor do município de Canoas (terceiro reclamado) nos moldes da Lei 13.019 de 31.07.2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e formalizado por meio dos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016.
[...]
Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o GAMP é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o Município demandado, uma série de irregularidades, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade.
Peço vênia para transcrever a análise feita, nos autos da ATOrd 0020656-17.2020.5.04.0203, pelo Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, que atua na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, sendo profundo conhecedor da realidade local e tendo acompanhado o histórico de irregularidades trabalhistas praticadas, em colaboração, por Município e GAMP:
[...]
À vista disso e dos documentos colacionados aos autos, entendo que o Município recorrente não demonstrou ter cumprido com os deveres que lhe cabiam na fiscalização do termo de fomento da Lei nº 13.019/14 e assim agindo possui a obrigação de responder pelos danos nos termos do art. 186, 187 e 927, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331 do TST.
A culpa in vigilando do Município fica demonstrada, de início, pela forma de constituição da comissão de acompanhamento e fiscalização do instrumento de fomento, pois, nos termos da cláusula quarta do referido termo (Id. 08a495d - Pág. 7), seria integrada por 4 membros titulares e 4 membros suplentes indicados pela conveniada, porém, conforme documentação trazida pelo Município, pelo GAMP havia na comissão apenas 2 membros, conforme pode ser visto nas atas das reuniões, citando por amostragem aquela do Id. 4f10873 - Pág. 2.
[...]
A fim de que não se alegue deficiência na análise da prova produzida pelo recorrente, registro que o documento do Id. 932f251 - Pág. 1, o Município, pelo seu Prefeito, autorizou a abertura de processo administrativo em face do GAMP em razão da má prestação dos serviços em setembro de 2017, sem constar dos autos o procedimento que teria sido adotado e as suas consequências.
Ao dever de fiscalizar corresponde o de não efetuar repasses de valores a empresas inadimplentes, utilizando, inclusive, esse numerário para a satisfação direta ou consignação em pagamento dos direitos sonegados durante a vigência do contrato.
No caso, o ente público sabia das irregularidades nos pagamentos dos trabalhadores e assumiu, inclusive a obrigação de repasse dos valores para adimplemento da parcela devida à parte autora. 
[...]
A prova, em seu conjunto, revela que o Município não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela GAMP, na medida em que vários direitos da reclamante não foram pagos e, mesmo que dele não seja este ônus, cabe assinalar que a autora comprovou a sonegação de direitos trabalhistas, não obstada pela atuação do ente público como fiscal do contrato. Em que pese o Município reclamado tenha juntado documentos que indiquem fiscalização do contrato existente com o primeiro réu (ID. 6eff309 e seguintes), o não recolhimento de FGTS por todo o contrato de trabalho da reclamante, o que demonstra que a fiscalização não se deu de forma efetiva.
Logo, falhou o Município reclamado em seu dever de fiscalizar efetivamente o pactuado, incorrendo em culpa in vigilando, sendo também responsável pelos prejuízos causados ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, independentemente da modalidade contratual a que se analise a questão, o ente público deve repará-los ex vi legis (art. 5.º, inc. V; § 6.º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186 do CC).
Ressalto, ainda, que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas tem como objetivo resguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores.
[...]
A responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, abarca a condenação como um todo, abrangendo parcelas de natureza salarial e indenizatória, inclusive as multas ora deferidas (artigos 467 e 477, §8º, da CLT). Atua o responsável subsidiário como 'garante' do devedor principal. Assim, irrelevante que títulos são devidos, sendo certo que o devedor subsidiário responde pela integralidade das obrigações do devedor principal, na hipótese de descumprimento da obrigação.
Provimento negado.”

O TST, por sua vez, deu provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público. Vide trecho do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CANOAS
Examino. 
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Na hipótese dos autos, o e. TRT transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária, tendo em vista que a atribuição de culpa in vigilando se deu exclusivamente em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas. 
Ocorre que o STF afetou um novo Tema de Repercussão Geral (Tema nº 1.118) nos autos do RE nº 1.298.647 para rediscutir a questão relativa a esse ônus da prova, o que foi realizado em 13 de fevereiro de 2025, ocasião em que se sagrou vencedora a tese proposta pelo Ministro Relator, Nunes Marques, nos seguintes termos:
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.
Portanto, diante de tal decisão do STF,não subsiste o entendimento até então dominante na da SDI-1 do TST, no sentido de manter a responsabilidade subsidiária da administração pública em casos nos quais o Regional alega a ineficiência da fiscalização da Administração diante do inadimplemento de verbas trabalhistas, sem circunstanciar quais verbas deram origem a tal presunção, tampouco o liame causal entre a conduta administrativa e o dano gerado ao trabalhador. 
Daí por que, ao manter a responsabilidade subsidiária do integrante da Administração Pública no contexto descrito nestes autos, o Regional o fez em desarmonia com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF e RE 1.298.647, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, autorizando o prosseguimento da revista, ante a existência de transcendência política. 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para convertê-lo em recurso de revista, do qual conheço, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST, e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública e determinar a sua exclusão do polo passivo da lide. Prejudicada a análise do agravo de instrumento, quanto ao tema remanescente. 
Ante todo o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte: a ) nego seguimento ao agravo de instrumento do reclamante; b) dou provimento ao agravo de instrumento do Município de Canoas, para convertê-lo em recurso de revista, do qual conheço, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST, e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública e determinar a sua exclusão do polo passivo da lide. Prejudicada a análise do agravo de instrumento, quanto ao tema remanescente.”
Na espécie, observo que as instâncias ordinárias constataram, com base nos  elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, que  “investigação c